Tribunal: TJPA
Processo: 0801039-47.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801039-47.2019.8.14.0008

APELANTE: LUCAS REIS GOMES

APELADO: MAX JUNIOR COSTA WANZELER

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual deferiu tutela possessória com fundamento no artigo 561 do Código de Processo Civil. O embargante alegou a ocorrência de omissão quanto à necessidade de individualização do imóvel objeto da lide, além da existência de erro material na data de renúncia de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na data da renúncia do patrono do embargante; (ii) examinar se houve omissão no acórdão embargado acerca da necessidade de individualização do imóvel objeto da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material na data da renúncia do advogado do embargante, sendo cabível sua correção.

4. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, uma vez que a decisão embargada fundamentou expressamente a desnecessidade de individualização do imóvel para o deferimento da tutela possessória, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1646179/MT).

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como meio de impugnação indireta do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para correção de erro material quanto à data da renúncia do patrono do embargante.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1646179/MT; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.547.567/MA; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 173.606/PA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801039-47.2019.8.14.0008

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: LUCA REIS GOMES

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 23666564

AGRAVADO/APELADO: MAX JUNIOR COSTA WANZELER

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos por LUCAS REIS GOMES contra acórdão de relatoria deste Relator, registrado sob o Id. nº 23666564, cuja ementa restou assim redigida:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau favorável ao recorrido em ação de reintegração de posse, com reconhecimento de cerceamento de defesa pelo agravante, que não apresentou rol de testemunhas dentro do prazo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(I) avaliar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade do agravante em produzir prova testemunhal; e
(II) verificar se a ausência de memorial descritivo detalhado comprometeu a caracterização da área em disputa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia do patrono do agravante, ocorrida após a instrução processual, não constitui fundamento para nulidade processual, uma vez que foi oferecida oportunidade para produção de provas, mas houve ausência do agravante à audiência designada.

4. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispensa o memorial descritivo georreferenciado em ações possessórias que não impliquem alteração de registro imobiliário, sendo a descrição apresentada suficiente para o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado caracteriza preclusão temporal para produção de provas; 2. Em ações possessórias que não ensejem modificação registral, é dispensável o memorial descritivo georreferenciado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1646179/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.”

Em suas razões, sob o Id. nº 23887414, o embargante alegou, em síntese, que os embargos seriam cabíveis para suprir supostas omissões e contradições contidas no acórdão embargado.

Argumentou que o acórdão embargado, de forma equivocada, consignou que a renúncia do causídico do requerido ocorreu em 17 de maio de 2021, quando, na realidade, deu-se em 17 de março de 2021 e o peticionamento ocorrido antes da audiência de instrução redesignada para 20 de abril de 2021, da qual não teria sido intimado.

Assim, aduz que, uma vez que a renúncia não ocorreu após o término da etapa de instrução processual, a decisão apresenta contradição diante da ausência de desinteresse do réu na produção de prova e participação da audiência, visto que o que afirma não ter sido intimado dos atos processuais.

Apontou, ainda, omissão do
decisum
ao deixar de analisar a distinção da jurisprudência utilizada e o caso concreto, uma vez que o imóvel do julgado estar devidamente individualizado, o que não seria a condição do imóvel objeto da lide que necessita ser descrito e individualizado pelo autor nos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, o requerente pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração, sustentando que o embargante pretende, apenas, rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a data correta da renúncia do advogado do requerido foi 17/03/2021, conforme Id. nº 16148178. Dessa forma, entendo que há erro material a ser corrigido no julgado, cabendo acolher os embargos de declaração para essa finalidade.

Contudo, no que tange aos demais pontos levantados, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Nesse sentido, mesmo levando em conta a data da renúncia do patrono em 17/03/2021, verifico que ocorreu após a audiência realizada em 20/10/2020, para qual foi regularmente intimado e não compareceu. Ademais, a defesa do requerido permaneceu inerte, uma vez que não apresentou justificativa para tal ausência, o que demonstra seu desinteresse na instrução do feito.

O embargante o recorrente alega que houve omissão na decisão recorrida, considerando que não teria considerado a necessidade de individualização do imóvel objeto da lide. Todavia, a decisão foi clara e expressamente consignou:

“No mérito, a decisão agravada foi fundamentada pela presença dos requisitos essenciais para a tutela possessória conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil, e destacou a robustez do conjunto probatório apresentado pelo agravado.

A decisão de primeira instância, mantida monocraticamente, ressaltou os seguintes pontos:

1. A prova documental apresentada pelo agravado evidencia sua posse legítima sobre o imóvel, mediante a comprovação de pagamento de impostos e a apresentação de documentos expedidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o que ratifica a titularidade possessória.

2. O agravante, ao contrário, não demonstrou sua posse legítima sobre o imóvel, apresentando documentos insuficientes e de terceiros alheios ao processo, sem consistência probatória que se contraponha à titularidade apresentada pelo agravado.

3. Com relação à delimitação da área do imóvel, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa o memorial descritivo georreferenciado em ações possessórias que não envolvem alterações de registro imobiliário. A descrição nos moldes apresentados pelo agravado foi considerada suficiente para atender aos requisitos legais e para configurar a posse.”

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição no
decisum,
uma vez que o acórdão embargado adotou o entendimento consolidado do STJ (REsp 1646179/MT) quanto a dispensa da individualização da área de imóvel rural objeto de ação de reintegração de posse, na qual não provocará a modificação do registro do imóvel.

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na Apelação Cível, bem como no Agravo Interno, foram enfrentadas e decididas com clareza.

Por fim, como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado, pelo que a oposição dos embargos parece visar à rediscussão do mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para corrigir a data da renúncia do advogado do embargante, mantendo o acórdão embargado em seus demais termos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025